Tribunal: TJDFT
Processo: 0757780-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. HEMODIÁLISE. TRANSPORTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em que requer seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a fornecer tratamento médico-hospitalar de hemodiálise (03 sessões por semana), em centro de diálise conveniado com o SUS mais próximo à sua residência, ou caso não haja clínica conveniada próxima a sua residência, seja disponibilizado o transporte.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
4. O artigo 196 da Constituição especifica: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira
5. Considerando a peculiaridade e a gravidade do caso do paciente, ora recorrente, e verificando que a negativa do transporte implica na impossibilidade de acesso ao tratamento, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente grave, ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.
6. Conforme relatório médico apresentado (ID 20245943), o referido tratamento é indispensável para a sobrevivência do autor, ora recorrente, pois corre risco de vida em caso de sua descontinuidade, e negar o transporte é o mesmo que negar o tratamento.
7. Nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, em parte, para condenar o Distrito Federal a realizar o tratamento de hemodiálise, 03(três) vezes por semana, em Centro de diálise conveniado com o SUS mais próximo à residência do autor, e caso não haja clínica conveniada próxima, seja disponibilizado o transporte.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).